Tribunal: TCU
Processo: 014.532/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões civis deferidas em favor de Anelize Cardoso de Melo, Eliza Cardoso da Silva e de Gustavo Henrique Cardoso de Melo, decorrente do instituidor Amilton de Lima Melo, e em favor de Jaime Ozorio de Souza, decorrente da instituidora Joana D'arc da Silva Martins, pela administração da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela administração da Universidade Federal do Triângulo Mineiro em favor de Anelize Cardoso de Melo, Eliza Cardoso da Silva e Gustavo Henrique Cardoso de Melo, a partir do falecimento de Amilton de Lima Melo, e em favor de Jaime Ozorio de Souza, a partir do falecimento de Joana D'arc da Silva Martins; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão civil instituído por Amilton de Lima Melo em favor de Anelize Cardoso de Melo, Eliza Cardoso da Silva e Gustavo Henrique Cardoso de Melo (à Peça 5 sob o no 10474005-05-2014-000006-0), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão civil instituído por Joana D'arc da Silva Martins em favor de Jaime Ozorio de Souza (à Peça 6 sob o no 10474005-05-2014-000007-8), negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração da Universidade Federal do Triângulo Mineiro adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, no caso de não provimento do recurso, devendo encaminhar o comprovante dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida pensão civil, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão à administração da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, para ciência e efetivo cumprimento das determinações proferidas por este Acórdão; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.